Tribunal: TJDFT
Processo: 0739630-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739630-86.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO MAROCOLO DE SOUZA, DANIELLA SOARES DE MELO MONTEIRO APELADO: CONDOMINIO ECOLOGICO PARQUE DO MIRANTE D E S P A C H O Intime-se os apelantes para juntarem aos autos a Guia de Custas e Emolumentos referente ao comprovante de pagamento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 4 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora